Tribunal: TJSP
Processo: 2201962-16.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201962-16.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados ANA MARIA FERREIRA,
AMARINA DE CARVALHO LUCAS, ELOI BATISTA DA SILVA, ELVIRA
ROQUE DE LIMA, GENI DE PAULA CRUZ, GERALDA PINHEIRO DO
COUTO MOREIRA, HEMITERIO DA COSTA AMORIM, INATE GOMES DE
CASTRO e ILMA DO AMARAL BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201962-16.2018.8.26.0000 -Voto no 38.314
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2201962-16.2018
AGRAVANTE: Telefônica Brasil S/A
AGRAVADOS: Ana Maria Ferreira e outros
COMARCA: São Paulo 30a Vara Cível Central
Agravo de instrumento. Repetição injustificada do recurso.
Preclusão
consumativa
reconhecida.
Recurso
não
conhecido.
VOTO n° 38.314
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento
de sentença, homologou os cálculos do perito judicial e
condenou a Executada a pagar R$33.289,96, atualizados a
partir da data do cálculo, junho de 2018, acrescidos de
honorários advocatícios e juros de mora fixados na fase de
conhecimento. A magistrada, Doutora Daniela Dejuste de
Paula, manteve a fixação dos honorários periciais definitivos
em R$12.000,00 porque preclusa a matéria.
Insurge-se
a
Executada
alegando que nos contratos PCT a data de integralização deve
corresponder à data de incorporação da rede ao acervo
patrimonial da empresa de telefonia. Diz que não há diferença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201962-16.2018.8.26.0000 -Voto no 38.314
3
de ações, porque devidamente calculadas por assembleia que
aprovou o laudo de avaliação da rede. Sustenta a possibilidade
de liquidação zero. Imputa aos Exequentes a obrigação de
pagar os honorários do perito contábil. Subsidiariamente, pede
a redução dos honorários periciais para R$1.000,00 e alega
que, após o cálculo da diferença acionária correspondente a
cada
Exequente,
os
eventos
societários
devem
ser
considerados até a data do trânsito em julgado da sentença,
quando a ação deve ser convertida para dinheiro e acrescida de
encargos moratórios a partir desta data.
Recurso tempestivo, preparado
e não respondido.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido. Por algum equívoco, a
Executada protocolizou dois agravos idênticos contra a mesma
decisão.
O primeiro distribuído a esta
Turma
Julgadora,
o
agravo
de
instrumento
no
2202182-14.2018, foi conhecido parcialmente e, na parte
conhecida, provido para extinguir o cumprimento de sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201962-16.2018.8.26.0000 -Voto no 38.314
4
nos seguintes termos: “A questão dos honorários periciais
está preclusa. A verba foi fixada por decisão publicada no dia
13 de julho de 2018, não sobrevindo recurso. Matéria não
conhecida. A demanda trata de contratos PCT e o acórdão
determinou o pagamento da diferença acionária convertida
em dinheiro na data do trânsito em julgado da sentença,
juntamente com os dividendos. O Plano Comunitário de
Telefonia PCT é um contrato substancial e subjetivamente
diverso do Plano de Participação Financeira PEX. Neste, os
interessados na aquisição de linhas telefônicas entregavam
dinheiro à companhia telefônica, ficando a expansão da rede
de telefonia a cargo da Executada que, em contrapartida,
obrigava-se a assegurar ao contratante o uso de um de seus
terminais. Naquele, o PCT, os interessados em linhas
telefônicas
se
associavam
e
contratavam
empresa
independente, diversa da Executada, a quem encarregavam a
instalação de redes locais, de modo a atender suas próprias
necessidades e, depois de realizada esta obra, contratada e
paga pelos futuros usuários, transferiam a rede para a
companhia telefônica que, por sua vez, as incorporava,
permitindo então a conexão com toda a estrutura de
comunicação. Tanto no PEX, quanto no PCT, os interessados
nas linhas telefônicas foram ressarcidos dos recursos
despendidos por meio da atribuição de ações da companhia
telefônica. No caso do PEX, o lapso temporal decorrido entre
o aporte de recursos e a atribuição de ações resultou em
prejuízo para os interessados porque os recursos financeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201962-16.2018.8.26.0000 -Voto no 38.314
5
tiveram um decréscimo relativo de valor em face das ações,
inclusive pela valorização da empresa, exatamente em
decorrência dos investimentos antecipados, daí o direito à
composição das perdas, por meio de recálculo do número de
ações ou da indenização do valor a elas correspondente. No
caso do PCT, entretanto, as ações foram atribuídas consoante
o valor da rede de telefonia local que os usuários fizeram
instalar por empresa por eles contratada, de tal sorte que já
não importa o momento em que o interessado despendeu seus
recursos, como visto, entregues a empresa diversa, mas o
momento em que a rede fora entregue e incorporado ao
patrimônio da companhia telefônica. Segundo entendimento
do STJ: “Diante dessas diretrizes, entendo que, na hipótese
ora discutida, em que envolvido contrato de tipo PCT,
celebrado diretamente com a construtora que implantou a
infraestrutura para a prestação do serviço de telefonia, a data
de integralização, efetuada sob a forma de dação de bem,
deve corresponder à data de incorporação da rede (após
construída e avaliada) ao acervo patrimonial da ré. É esse
momento, portanto, que deve ser considerado para efeito de
emissão das ações em favor dos autores, correspondentes à
sua participação financeira no custo da rede, e não a data em
que eles efetuaram os pagamentos à construtora da mesma
rede.” (AgREsp no 1.171.981/SP, Min. Relatora Maria Isabel
Gallotti, j. 19/12/2017). Segundo a Executada: “somente com
a assembleia geral de aprovação do laudo de avaliação a
rede ingressou no capital social da Telesp. Na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201962-16.2018.8.26.0000 -Voto no 38.314
6
assembleia, foi apurado em balanço o valor patrimonial da
ação utilizado para a remuneração da rede recém-
integralizada. Ou seja, no caso dos autos, a parte autora já
recebeu ações com base no valor patrimonial apurado no mês
(e inclusive no mesmo ato) da integralização.” (fls. 7). No
caso, as atas de assembleia juntadas às fls. 1363/1364
comprovam a emissão com base no valor patrimonial da ação
na mesma data da integralização, isto é, data da incorporação
da rede ao patrimônio da Executada, cumprindo-se a Súmula
no 371, do STJ. Comprovada a inexistência de diferença
acionária, a liquidação é zero e o cumprimento de sentença
deve ser extinto.”
A
preclusão
consumativa
impede a renovação da insurgência e o recurso não deve ser
conhecido.
Ante o exposto, não se conhece
do recurso.
Pedro Baccarat
Relator